Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-20.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Decisão parcial de mérito que julgou procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas no prazo legal. Inconformismo do banco réu. Admissão pelo princípio da fungibilidade. REsp 1.746.337-RS, do E. Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Sem razão. Fatura do cartão de crédito paga em atraso. Banco que parcelou o débito amparado na Resolução CMN

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Decisão parcial de mérito que julgou procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas no prazo legal. Inconformismo do banco réu. Admissão pelo princípio da fungibilidade. REsp 1.746.337-RS, do E. Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Sem razão. Fatura do cartão de crédito paga em atraso. Banco que parcelou o débito amparado na Resolução CMN no 4549/2017. Apesar de o parcelamento estar autorizado por ato normativo do Banco Central, não se discute, por ora, a licitude da conduta da instituição financeira. Consumidor tem direito à informação sobre os valores e encargos cobrados. Sentença mantida. Recurso não provido.